Tribunal: STF
Processo: HC 82909
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE. Ante o princípio
constitucional da não-culpabilidade, a custódia acauteladora há de
ser tomada como exceção, cumprindo interpretar os preceitos que a
regem de forma estrita, reservando-a a situações em que a liberdade
do acusado coloque em risco os cidadãos, especialmente aqueles
prontos a colaborarem com o Estado na elucidação de crime.
PRISÃO
 PREVENTIVA - LEI Nº 9034/95 - MAGNITUDE DA LESÃO - MEIO SOCIAL -
CREDIBILIDADE DO JUDICIÁRIO - A magnitude da lesão é elemento do
tipo penal, sendo neutra para efeito de segregação preventiva. O
clamor social, na maioria das vezes a envolver visão apaixonada, não
 serve ao respaldo da custódia precária e efêmera, o mesmo devendo
ser dito quanto ao prestígio do Judiciário, a quem incumbe,
independentemente de fatores atécnicos, da capa do processo, da
repercussão do crime, guardar a mais absoluta eqüidistância,
decidindo à luz da ordem jurídica.